Tribunal: TJES
Processo: 5003784-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003784-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAO SIMAO ENERGIA S/A

AGRAVADO: JOAO CARLOS FERREIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SÃO SIMÃO ENERGIA S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que deferiu a inversão do ônus da prova bem como a gratuidade de justiça em favor do autor, ora agravado.

Sustenta a agravante, em apertada síntese, que: (I) a decisão não se encontra fundamentada, (II) há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tais argumentos, requer a suspensão da decisão agravada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID n. 4824390).

O recorrido apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID n. 5195969).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SÃO SIMÃO ENERGIA S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que deferiu a inversão do ônus da prova bem como a gratuidade de justiça em favor do autor, ora agravado.

Sustenta a agravante, em apertada síntese, que: (I) a decisão não se encontra fundamentada, (II) há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tais argumentos, requer a suspensão da decisão agravada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID n. 4824390).

O recorrido apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID n. 5195969).

Ao apreciar o pedido liminar formulado na petição inicial, o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo teceu as seguintes considerações acerca da controvérsia ora submetida a julgamento:

“A concessão da antecipação da tutela em agravo de instrumento requer a presença dos requisitos previstos no inciso I do art. 1.019 c/c parágrafo único do art. 995 do CPC/15, quais sejam, a relevância da fundamentação expendida (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação (periculum in mora).

No caso em tela, adianto que verifico o preenchimento desses requisitos. Explico.

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que a aplicação da regra da inversão dos ônus da prova não é obrigatória em todas as ações envolvendo relação de consumo.

Como prevê o artigo 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Desse modo, a inversão do ônus da prova é uma faculdade do juiz caso haja dificuldade na produção da prova pelo consumidor, mas a decisão deve ser fundamentada.

A regra encontra guarida, também, no CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

In casu, a Decisão Agravada limitou-se a inverter o ônus da prova sem qualquer justificativa afrentando o artigo 93, inc. IX, da CF que prevê a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

Ante o exposto,
DEFIRO a liminar para suspender a decisão que inverteu o ônus da prova.”

Verifico, no caso, que na decisão liminar ID 4824390 não houve manifestação quanto ao pedido de suspensão da decisão objurgada no que tange ao deferimento gratuidade de justiça.

Por outro lado, no que tange ao pedido de indeferimento da inversão do ônus da prova, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico.

Como bem ressaltou o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, a inversão do ônus da prova não é obrigatória em todas as ações envolvendo relações de consumo e, para que seja concedida, deve ser proferida decisão devidamente fundamentada, o que não ocorreu nos autos.

Quanto ao pedido de indeferimento da gratuidade de justiça, entendo que não merece prosperar.

Como cediço, é ônus do impugnante a prova de que a parte beneficiária tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DUPLICATAS COM ENDOSSO EM PRETO PAGAMENTO EFETIVADO À ENDOSSANTE RECURSO DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento deste e. TJES de que
é ônus do impugnante produzir prova em contrário da presunção de relativa hipossuficiência econômica favorece o requerente
(TJES, Classe: Apelação, 024140305392, Relato: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018) e, neste caso concreto, a apelada limitou-se a tecer alegações abstratas no sentido de que os apelantes possuem lastro financeiro sem, entretanto, produzir qualquer prova ou tecer argumentação concreta no sentido aptas a refutar as declarações e comprovações de hipossuficiência financeira constantes dos autos.
2. O pagamento efetuado a credor originário/endossante, após devidamente cientificado o sacado quanto ao endosso e ao termo de cessão do crédito, não tem eficácia com relação ao endossatário, legítimo credor do crédito representado na duplicata mercantil, de modo que, comprovada a cientificação do devedor ora apelado por meio de notificações recebidas, atendendo ao disposto no artigo 290 do Código Civil, descabe falar de invalidade, tampouco quitação do débito. 3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030160141591, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

No caso concreto, contudo, a agravante limitou-se e fazer alegações genéricas,
não apresentando qualquer prova da ausência de miserabilidade do agravado
, ao contrário, requereu que este juízo produzisse as provas expedindo ofício à Receita Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SÃO SIMÃO ENERGIA S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular a decisão objurgada com relação à inversão do ônus da prova, em razão de ausência de fundamentação, mantendo-a na parte em que concedeu ao agravado o benefício da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE DE PROVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A inversão do ônus da prova não é obrigatória em todas as ações envolvendo relações de consumo e, para que seja concedida, deve ser proferida decisão devidamente fundamentada, o que não é o caso dos autos.

2)
É ônus do impugnante a prova de que a parte beneficiária tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

3)
In casu
, a agravante limitou-se a tecer alegações abstratas, não produzindo qualquer prova apta a refutar a declaração de hipossuficiência financeira.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.